Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para reconhecer a sucessão empresarial.
2. A caracterização da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida.
2.1. Também ocorre a sucessão empresarial fraudulenta quando, sem qualquer formalização de atos, uma sociedade empresária deixa de exercer suas atividades, que passam a ser exercidas por outra, no mesmo local e utilizando-se de elementos comuns.
3. Inobstante não se verifique unicidade jurisprudencial acerca de quais são requisitos necessários para permitir a presunção da sucessão, tem-se entendido que elementos como identidade de endereços, identidade de exploração de atividade econômica, alguma medida de identidade e/ou vínculo familiar entre sócios etc., efetivamente, são suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial. Precedentes.
4. No caso, as empresas estão umbilicalmente interligadas entre si, havendo evidências suficientes de sucessão empresarial irregular, configurada pela identidade de endereço, atividade econômica explorada (ainda que exista diferença entre a descrição da atividade econômica principal no CNAE), quadro societário familiar (sócios formados por genitores e seus filhos), bem como quadro de funcionários (mesma gerente), além do nome semelhante.
4.1. Registre-se que, conquanto atualmente não exista identidade entre os sócios (além do parentesco), as movimentações na composição societária retratam flagrante manobra para frustrar os direitos creditícios de terceiros.
5. Recurso conhecido e não provido.